Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-67.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800407-67.2020.8.14.0046

APELANTE: ALTEMAR SILVA ALEXANDRE

APELADO: CARLITO CORREIA ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento tempestivo das custas iniciais, mesmo após intimação e concessão de novo prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é legítimo o cancelamento da distribuição da ação de inventário diante da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais iniciais, mesmo após intimação da parte e emissão de novo boleto, sem que tenha sido requerido ou fundamentado o diferimento ou a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recolhimento das custas iniciais configura pressuposto processual objetivo e obrigatório para o regular prosseguimento da demanda, cuja inobservância autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

4.

A parte foi regularmente intimada e teve ciência expressa do boleto atualizado, mas deixou transcorrer o prazo sem pagamento ou apresentação de justificativa concreta, limitando-se a alegações genéricas de “problemas diversos”.

5.

Não houve pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tampouco requerimento fundamentado de diferimento das custas com base no art. 98, § 3º, do CPC, nem demonstração de ausência de liquidez do espólio.

6.

A aplicação do art. 290 do CPC não implica prejuízo irreversível ao direito material, pois não impede a propositura de nova ação de inventário, com eventual formulação adequada de pedido de gratuidade ou diferimento das despesas.

7.

Os princípios do acesso à justiça e da efetividade processual não autorizam a flexibilização indiscriminada das exigências legais relativas à constituição válida do processo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALTEMAR SILVA ALEXANDRE contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Carlito Correia Alexandre.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Ao que se observa, ultrapassados mais de quinze dias desde o ajuizamento da ação, sem que a parte autora tenha efetuado o pagamento exigido por lei ou demonstrasse fundamentadamente alguma causa de isenção.

É o caso, pois, de se aplicar a sanção prevista no art. 290, do Código de Processo Civil, a qual independe de intimação prévia da parte interessada, conforme entendimento reiterado esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No mais, cumpre registrar que a parte autora não justificou o pedido de expedição de novo boleto, além do mais, já se tratava de consolidação por custas iniciais não pagas.

Havendo o cancelamento da distribuição, não há a incidência de custas judiciais, pois não há atos praticados passíveis e seu recolhimento. Nesse sentido:

(...)

Pelo exposto, CANCELO a distribuição nos termos do art. 290, do CPC, por conseguinte, EXTINGO o processo sem apreciação de mérito.

Revogo os atos anteriormente proferidos no presente feito.”

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não conseguiu efetuar o pagamento do boleto emitido para quitação das custas por “problemas diversos”, motivo pelo qual requereu a emissão de um novo boleto, pedido que não foi acolhido pelo juízo de origem.

Argumenta ainda que, mesmo diante do indeferimento, demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento do feito ao efetuar o pagamento do preparo recursal, comprovando sua disposição em cumprir com as obrigações processuais.

Alega também que o cancelamento da distribuição em virtude de recolhimento intempestivo das custas não se sustenta, pois é possível o processamento regular da ação e o recolhimento posterior das despesas, desde que não se configure má-fé ou prejuízo à parte adversa.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença extintiva, a fim de que a ação de inventário tenha regular prosseguimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, fundamentando que seria possível o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, considerando o interesse público inerente às ações de inventário e a ausência de comprovação de liquidez imediata do espólio para arcar com as despesas processuais.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A questão central dos autos reside na verificação da regularidade do cancelamento da distribuição da ação de inventário por ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo legal, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, cumpre observar que o apelante foi regularmente intimado para quitar as parcelas vencidas das custas iniciais. Os autos demonstram que foi emitido novo boleto atualizado no valor de R$6.407,04, tendo o advogado do recorrente tomado ciência expressa em 16 de dezembro de 2021, conforme ID 10466360. Não obstante a intimação regular, o apelante deixou transcorrer o prazo em branco, consoante atestado na certidão de identificação 10466365, datada de 25 de abril de 2022.

O dever de recolhimento das custas processuais possui natureza objetiva, constituindo pressuposto processual para o regular prosseguimento da demanda. A ausência de recolhimento, mesmo após reiteração do prazo e nova oportunidade concedida pelo juízo, autoriza legitimamente o cancelamento da distribuição, conforme expressamente previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Em segundo lugar, verifica-se que na petição de identificação 10466368, o apelante requereu a emissão de novo boleto, limitando-se a afirmar que enfrentou "problemas diversos", sem apresentar qualquer elemento probatório ou demonstrar causa impeditiva legítima que justificasse o inadimplemento, tal como acidente, enfermidade, bloqueio judicial ou qualquer outra circunstância objetivamente verificável.

Tal conduta revela inobservância ao dever de boa-fé processual previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil, não sendo razoável exigir do juízo iniciativa oficiosa ou presunção de hipossuficiência sem a devida provocação fundamentada ou comprovação mínima das alegadas dificuldades.

Em terceiro lugar, constata-se que o apelante não formulou pedido expresso de concessão dos benefícios da justiça gratuita nem requereu o diferimento das custas com base no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Igualmente, não demonstrou documentalmente a ausência de liquidez do espólio mediante requerimento específico e fundamentado.

Dessa forma, inviabiliza-se a aplicação automática do diferimento das custas, pois tal medida excepcional exige a conjugação de três elementos essenciais: pedido expresso da parte interessada, fundamento jurídico claro e específico, e prova da incapacidade momentânea do espólio para arcar com as despesas processuais. A ausência de qualquer desses requisitos impede o deferimento oficioso da benesse pretendida.

Por último, importante destacar que o cancelamento da distribuição não extingue o direito material sucessório, apenas inibe o uso irregular do aparato processual estatal. A parte permanece plenamente livre para ajuizar novo inventário, inclusive formulando pedido adequadamente instruído de diferimento ou gratuidade da justiça, se for o caso.

Esse aspecto afasta qualquer alegação de lesão irreversível a direito, porquanto o artigo 290 do Código de Processo Civil não possui natureza de sanção definitiva, mas sim de medida administrativa destinada a evitar o congestionamento desnecessário do sistema judiciário por demandas que não atendem aos pressupostos legais mínimos.

Os princípios da efetividade e do acesso à justiça, invocados pelo recorrente, não podem ser interpretados de forma a dispensar o cumprimento das regras processuais estabelecidas em lei, sob pena de se criar situação de insegurança jurídica e desigualdade entre os jurisdicionados.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, em dissonância com o respeitável parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025